Tribunal: STF
Processo: RHC 58861
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". INSANIDADE MENTAL. NÃO E O "HABEAS CORPUS" A VIA
ADEQUADA A AFERIÇÃO DA INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE. JÚRI. FALTA DE
ASSINATURAS EM TERMOS PROCESSUAIS. - HIPÓTESES QUE NÃO IMPLICAM,
NECESSARIAMENTE, EM NULIDADE DO PROCESSO. QUESITOS. QUESITO RELATIVO
A INIMPUTABILIDADE. DEFESA OMISSA. - EM SE TRATANDO DE QUESITO
DISPENSAVEL, RELATIVO A SEMI-IMPUTABILIDADE, CUMPRE A DEFESA ARGUIR
A SUA FALTA NO MOMENTO PRÓPRIO, SEM O QUE SE OPERA A PRECLUSAO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.